Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-89.2024.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000621-89.2024.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE VIEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE MATHEUS MARTINS LAGO

APELADO: MARIA DO ALIVIO VIEIRA OLIVEIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINE REHEM MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.
ART. 183 DA CF E ART. 1.240 DO CC. IMÓVEL PERTENCENTE A AVÓ FALECIDA. NETA QUE PERMANECEU NO BEM APÓS O ÓBITO.
OCUPAÇÃO POR MERA TOLERÂNCIA DOS HERDEIROS.
ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
.
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA PRÓPRIA AUTORA ACERCA DA PERMANÊNCIA POR CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO POSTERIOR PARA AQUISIÇÃO DOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A POSSE
AD USUCAPIONEM
.
INTERVERSIO POSSESSIONIS
NÃO CONFIGURADA.
IMPEDIMENTO AO INGRESSO DE HERDEIRO MOTIVADO POR QUESTÃO DE PRIVACIDADE, E NÃO POR AFIRMAÇÃO DE DOMÍNIO
. BENFEITORIAS LIMITADAS A REPAROS CONSERVATIVOS. PROVA TESTEMUNHAL VALORADA ADEQUADAMENTE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara da Comarca de Ituaçu, que julgou improcedente o pedido de usucapião especial urbana. A autora, neta da falecida proprietária, pretende adquirir o domínio de imóvel urbano, alegando exercer posse com
animus domini
desde o falecimento da avó, ocorrido em outubro de 2015, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, por prazo superior a cinco anos.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a posse exercida pela apelante sobre o imóvel era qualificada pelo
animus domini
ou se decorria de mera tolerância dos herdeiros, nos termos do art. 1.208 do Código Civil; (ii) aferir se houve transmutação da posse (
interversio possessionis
) a partir do ato de impedimento ao ingresso de herdeiro no imóvel; (iii) determinar se a oposição manifestada pelos herdeiros era apta a descaracterizar a posse mansa e pacífica exigida para a usucapião; e (iv) avaliar a adequação da valoração da prova testemunhal realizada pelo juízo de primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração extrajudicial da própria autora, constante de termo de interrogatório em sede policial, na qual afirmou que, após o falecimento da avó, conversou com os herdeiros, tendo estes concordado com sua permanência no imóvel por tempo indeterminado, configura confissão extrajudicial reveladora de que a ocupação se deu por consentimento dos proprietários — hipótese de posse por tolerância que não induz posse para fins de usucapião (art. 1.208, CC).

4. O depoimento da testemunha Eunice Carvalho Cândido esclareceu que os parentes permitiram a permanência da autora no imóvel e que, após o conflito com o herdeiro João Batista da Cruz Vieira, os herdeiros se reuniram e decidiram que os pais da autora iriam adquirir os quinhões hereditários dos demais. Essa negociação é incompatível com o
animus domini
: quem se considera dono não negocia a aquisição do que entende ser seu.

5. O impedimento ao ingresso do herdeiro no imóvel, motivado pela proteção da privacidade da apelante que residia com seu companheiro, e não pela afirmação de direito de propriedade, não configura ato exterior e inequívoco de oposição apto a caracterizar a
interversio possessionis
. A conduta posterior — negociação para compra dos quinhões — confirma que a natureza da posse não se alterou.

6. As benfeitorias alegadas pela apelante limitaram-se a reparos conservativos insuficientes para demonstrar
animus domini
.

7. A tese de que apenas oposição judicial efetiva interrompe a prescrição aquisitiva, embora correta em abstrato, pressupõe posse qualificada com
animus domini
cujo prazo estaria em curso. Tratando-se de posse precária por mera tolerância, não há prazo prescricional em curso a ser interrompido.

IV – DISPOSITIVO

8
.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000621-89.2024.8.05.0134
, em que figuram como apelante
VALDIRENE VIEIRA CARVALHO
e como apelados
MARIA DO ALIVIO VIEIRA OLIVEIRA e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .